Tribunal: TJDFT
Processo: 0719281-94.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0719281-94.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COMPRA FACIL AUTOMOVEIS LTDA - ME AGRAVADO: LILIANE BRAZ DE MORAIS, LUCIANO BELO PEREIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por COMPRA FACIL AUTOMOVEIS LTDA - ME contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Recanto das Emas, que nos autos da ação de execução de título extrajudicial proposta em face de LILIANE BRAZ DE MORAIS e LUCIANO BELO PEREIRA, indeferiu o pedido de penhora online de valores pelo sistema BACENJUD, tendo exigido “o esgotamento de um número de diligências razoável para a localização de bens passíveis de penhora”. Alega o agravante, em síntese, que após o não conhecimento dos embargos à execução opostos na origem, postulou pela realização de busca e penhora de ativos financeiros dos executados mediante o sistema BACENJUD. Sustenta que o próprio Código de Processo Civil prevê como ordem preferencial a incidência de penhora sobre dinheiro, conforme disposição do art. 835, inciso I, não há razão para que a medida não seja realizada pelo magistrado de piso. Busca, em sede de liminar, o deferimento da tutela antecipada recursal para determinar a realização de pesquisa ao SISTEMA SISBAJUD, o que pretende ver confirmado no mérito, reformando-se a decisão objurgada. Preparo regular no ID 26564654 e 26564656. É o Relatório. Decido. De início, aferido que é cabível, tempestivo, firmado por advogado regularmente constituído, e comprovado recolhimento do preparo, conheço do agravo de instrumento, o recurso interposto é admissível, o que, ao menos em caráter prefacial, garante seu regular processamento. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Tratando-se de pretensão liminar volvida à antecipação de tutela recursal, para a concessão da medida, seja ela cautelar ou de antecipatória de mérito, é necessário verificar a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito, e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, caput, do CPC). Feita essa necessária introdução e cotejando os elementos que instruem os autos, verifico a presença dos pressupostos necessários à antecipação da tutela recursal. Na hipótese, a parte exequente, ora agravante, postulou ao Juízo da origem, no bojo de execução de título extrajudicial, e após não conhecidos os embargos à execução opostos naqueles autos, a realização de pesquisas no então vigente sistema BACENJUD, o que foi denegado pelo magistrado processante ao argumento de que seria necessário o prévio “esgotamento de um número de diligências razoável para a localização de bens passíveis de penhora”. Todavia, em uma análise perfunctória, típica deste momento processual, o entendimento esposado na decisão objurgada, com a devida vênia, não merece ser mantido. Por oportuno, consigno desde já que a decisão agravada (ID 68786333) fora proferida em 29/07/2020, em face da qual foram interpostos os embargos declaratórios de ID 69334140, em 05/08/2020, os quais somente foram analisados em 25/05/2021, ou seja, mais de 9 (nove) meses após o protocolo, após realização de inspeção judicial anual na Serventia (ID 92162054). A situação posta nos autos deve, a todo custo, ser evitada, tendo-se em vista infringir os princípios da celeridade processual e da própria efetividade da jurisdição, sendo certo, ademais, que cumpre ao Poder Judiciário adotar medidas de gestão processual e cartorária que evitem exatamente situações como a verificada nestes autos, sobretudo em se tratando de autos digitais, que são mais facilmente monitoráveis. Dessa responsabilidade não se evade a parte interessada, a qual, em razão do princípio da cooperação (art. 6o do CPC), tem o dever de se manifestar nos autos acerca da inobservância ao disposto no art. 4o do CPC, a saber, a obtenção “em prazo razoável a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa”. No concernente à penhora de valores nas contas dos agravados requestado pelo agravante, a exigência de esgotamento das diligências na busca de bens a serem penhorados a fim de autorizar-se a penhora online (sistemas BacenJud, RENAJUD ou INFOJUD), em execução civil ou execução fiscal vai de encontro à atual orientação do Superior Tribunal de Justiça. A propósito, confira-se os seguintes precedentes tanto da Corte Superior, como desta Turma Cível: PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. SISTEMAS RENAJUD E INFOJUD. ESGOTAMENTO DE DILIGÊNCIAS. DESNECESSIDADE. (...) 2. O STJ possui compreensão firmada de que é legal a realização de pesquisas nos sistemas Bacenjud, Renajud e Infojud, porquanto são meios colocados à disposição da parte exequente para agilizar a satisfação de seus créditos, dispensando-se o esgotamento das buscas por outros bens do executado. 3. Recurso Especial provido. (REsp 1845322/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 10/12/2019, DJe 25/05/2020) PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA PELO SISTEMA BACEN-JUD. DESNECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS PARA LOCALIZAÇÃO DE BENS. MATÉRIA DECIDIDA EM RECURSO ESPECIAL SUBMETIDO À SISTEMÁTICA DO ART. 543-C DO CPC/73. PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. (...) II - Esta Corte, em precedentes submetidos ao rito do art. 543-C, firmou entendimento segundo o qual é desnecessário o esgotamento das diligências na busca de bens a serem penhorados a fim de autorizar-se a penhora on line (sistemas BACEN-JUD, RENAJUD ou INFOJUD), em execução civil ou execução fiscal, após o advento da Lei n. 11.382/2006, com vigência a partir de 21/01/2007. (...) (AgInt no REsp 1184039/MG, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 28/03/2017, DJe 04/04/2017) AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. REQUERIMENTO DO CREDOR. INFORMAÇÕES. BACENJUD. INFOJUD. RENAJUD. SERASAJUD. I - O Superior Tribunal de Justiça, em precedente firmado sob o rito dos recursos repetitivos, fixou a tese no sentido de julgar desnecessário o esgotamento das diligências na busca de bens a serem penhorados a fim de autorizar-se a penhora online (sistemas BacenJud, RENAJUD ou INFOJUD), em execução civil ou execução fiscal. (...) (Acórdão 1316033, 07456133520208070000, Relator: JOSÉ DIVINO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 3/2/2021, publicado no DJE: 22/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESQUISA. INFOJUD. ESGOTAMENTO DE DILIGÊNCIAS. DESNECESSIDADE. DEFERIMENTO. PRECEDENTES STJ. O Superior Tribunal de Justiça firmou jurisprudência no sentido de que o entendimento adotado para a análise da viabilidade de realização de pesquisa ao BACENJUD deve ser estendido para o sistema INFOJUD, como meio de prestigiar a efetividade da execução, não sendo necessário o exaurimento das vias extrajudiciais de localização de bens do devedor para a utilização do sistema de penhora eletrônica (Tema 425). Precedentes. Ante a dificuldade do exequente em encontrar bens passíveis de penhora, afigura-se legítima a realização da diligência, não se olvidando que a diligência requerida ao Juízo de origem, além de atender ao princípio da cooperação, propicia a máxima efetividade do processo de execução. (Acórdão 1312389, 07455934420208070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 21/1/2021, publicado no DJE: 19/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso Dessa feita, havendo previsão legal para a medida constritiva, bem assim entendimento firmado pelo STJ em sede de Recursos repetitivos (Tema 425/STJ), e, de igual maneira, prevendo o próprio diploma processual preferência para a penhora de dinheiro, em espécie ou em depósito ou aplicação em instituição financeira (art. 835, I, do CPC), não pode o magistrado criar requisitos não previstos em lei para a adoção de diligência legítima e que busca conferir efetividade à tutela executiva. Assim, verificam elementos suficientes que evidenciam a probabilidade do direito postulado liminarmente, bem como que a decisão recorrida é passível de lhe causar perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, recomendando a concessão da liminar postulada. Diante do exposto, estando presentes, ao menos nesta análise preliminar, os requisitos exigidos pelo art. 300, caput, do CPC, DEFIRO A LIMINAR, para determinar a realização pelo Juízo de origem de pesquisa junto ao sistema SISBAJUD, em sua completude de funcionalidades, em nome da parte agravada com o viso de penhorar bens e/ou ativos financeiros em nome dos executados capazes de solver, ou mesmo abater, a dívida exequenda. Comunique-se ao Juízo da causa na origem, solicitando resposta quanto à efetivação da penhora online. No fito de evitar a frustração da diligência, aguarde-se a resposta do Juízo a quo quanto à efetivação da medida constritiva em desfavor dos aguardados para, independentemente do resultado, proceder-se à intimação destes, na forma do art. 1.019, II, do CPC e observando-se o item 9 do ID 92197451 dos autos originários, facultando-lhes a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Cumpra-se e, somente após efetivada a medida, intime-se. Brasília, 22 de junho de 2021. Desembargador ALFEU MACHADO Relator